Tribunal: CARF
Processo: 10882.721347/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721347/2011-26
ACÓRDÃO
2001-007.342 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES. PROVAS. EFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual devam ser provados os fatos, são ineficazes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wllsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Andressa Pegoraro
Tomazela.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.342 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721347/2011-26
2
RELATÓRIO
Versa o presente recurso voluntário acerca da manifestação de conformidade por
parte o ora recorrente em face da prolação do acórdão da 6a Turma da DRJ/CTA – vide documento
de fls.95/98 que manteve a parte efetivamente impugnada no lançamento que se encontra
devidamente consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 10/13.
Devidamente intimado da decisão suso mencionada em data de 19/11/2015, vide
documento de fls. 106, protocolo em data de 15/12/2015 o presente recurso voluntário que se
encontra devidamente adunado às fls. 108/109, chamado de “modelo de impugnação pessoa
física”, em que no mérito apenas diz, sic: “Descrição do direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância, e as razões e provas que possuir anexas”
Anexa na oportunidade aos autos os documentos de fls. 110/191.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
A despeito da Notificação de Lançamento de fls. 10/13 versar sobre mais de uma
base imponível de tributação, cinge-se a parte decisória ora recorrida ao argumento rechaçado
pela DRJ de ter havido o pagamento do montante do Imposto Suplementar lançado (R$
12.322,20), mediante o instituto da compensação, como segue o excerto do voto vencedor:
Tenho em grande conta que não assiste razão ao recorrente em suas razões ora
sendo analisadas, como a seguir se complementa.
A pretensão residual do recorrente colhida da análise da decisão proferida pela
autoridade a quo reside na pretensão de quitar o valor principal do valor de R$ 12.322,20,
constante do documento de fl. 105, valor referente ao Imposto Suplementar ora guerreado,
mediante o instituto da compensação já que já foi negada pela decisão da DRJ com sua devida
fundamentação fática e jurídica, com aquele constante do DARF cuja cópia se encontra
devidamente adunado às fls. 126 e tem o seu valor principal no montante de R$ 12.796,79.
(...) omissis.
12. O impugnante aduz que o valor de Imposto Suplementar já foi recolhido em
2005. No entanto, das provas que constam dos autos, depreende-se que houve
pagamento da ação trabalhista no 02551.1994.069.02.00-7 em dois momentos
distintos, 2005 e 2007, e que o imposto alegado como sendo referente ao
percebido em 2007, na realidade refere-se a 2005 (negritei e sublinhei).
(...) (omissis).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.342 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721347/2011-26
3
13. Tanto a autoridade fiscal como este julgador perquiriram por mais
informações junto à defesa, porém, esta não logrou êxito em produzi-las.
(...) omissis.
18. No entanto, não há nos autos um conjunto probatório robusto a deixar claro
que houve de fato erro da autoridade fiscal. O art. 16, III, do Decreto no
70.235/70, assim dispõe:
(...) omissis.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
19. Exatamente pela ausência probatória da defesa, capaz de refutar as provas
consideradas pela autoridade fiscal (DIRF do Banco do Brasil e documento de fl.
23), não há como julgar procedente a impugnação parcial.
20. Por óbvio, fica prejudicada a análise do pedido de restituição (negritei e
sublinhei)
21. Ademais, mesmo que a transferência tivesse sido provada, haveria a
necessidade de uma análise mais profunda da incidência ou não do imposto de
renda à luz do que dispõe o art. 118, inciso II, da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
22. Assim, VOTO pela improcedência da impugnação parcial, mantendo o crédito
tributário.
Destarte, não merece nenhum reparo a decisão que ora está sendo vergastada pelo
recorrente em face do acórdão proferido pela DRJ/CTA devidamente colacionado às fls. 95/98.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 199
DF CARF MF
Original